Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO. DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
2. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
2.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
3. Deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais e, somente após a devida instrução do processo e da prévia manifestação dos credores, será possível o estabelecimento do plano compulsório de repactuação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.